Tribunal: TCU
Processo: 041.325/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9058/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6168/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 2/6/2020, Ata 17/2020, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "condená-los ao pagamento das quantias", leia-se: "condená-los solidariamente ao pagamento das quantias", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.325/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Gouveia Junior (XXX.362.038-XX); Antonio Carlos Gouveia Junior - Epp (07.263.605/0001-14); Maria Cecilia Crevatin Gouveia (XXX.676.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.